Tribunal: TCU
Processo: 044.450/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2975/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 044.450/2021-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Catarina Zenaide Benitez (XXX.900.599-XX); Eliane Siqueira Leite (XXX.488.401-XX); Mara Carvalho Ennes (XXX.369.480-XX); Maria Barbara Romano (XXX.255.541-XX); Maria de Lourdes Centurião Chamorro (XXX.286.461-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Anastácio Chamorro, a fim de que seja realizada diligência quanto à legitimidade das informações constantes do formulário e-pessoal para que o referido interessado tenha sido reformado com um posto acima ao ocupado na ativa, tendo em vista os dados contraditórios, constantes do campo descrição dos fundamentos legais, inseridos no ato inicial de reforma considerado legal por este Tribunal (ato com número de controle 10003371-07-2003-002468-0 - TC- Processo 006.963/2006-6 ).